Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745822-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LAUZILENO DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Iprev/DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe da Gerência de Readaptação Funcional da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora profira decisão no processo administrativo SEI n. 00060-00149313/2024-27, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação, sob pena de multa pecuniária (ID 251362315 do processo n. 0713004-66.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 77496051), a parte recorrente afirma existir expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Sustenta que os pressupostos para concessão da medida liminar pleiteada no mandado de segurança não foram preenchidos. Alega que não ocorreu desídia/omissão da Administração Pública em relação ao processo administrativo instaurado pelo agravado. Menciona o princípio da separação de poderes para defender que o Poder Judiciário não deve interferir no prazo de decisões administrativas. Aduz que a decisão agravada fixou prazo exíguo contra a Fazenda Pública, que, se não cumprido, pode resultar em imposição de multa. Busca atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para amparar o pleito liminar formulado na peça recursal. Como exposto na decisão agravada, o objeto de discussão no mandado de segurança é a alegada demora na análise do processo administrativo n. 00060-00149313/2024-27, relativo à concessão de aposentadoria a pessoa com deficiência. Segundo a prova documental, o feito está paralisado na via administrativa desde 27/5/2025, sem justificativa plausível. Assim, em uma primeira análise, observa-se a inércia da Administração Pública e a aparente violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, fatores que justificam, por ora, a manutenção da medida estabelecida na primeira instância. Não se verifica, de plano, exiguidade no prazo imposto na decisão recorrida. Aliás, o Distrito Federal informou ao Juízo de origem o cumprimento da medida liminar (ID 253281936), o que afasta, neste momento, a aplicação da multa pecuniária. Não há, portanto, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de justificar a suspensão da eficácia do ato recorrido. O mérito do recurso será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora